Tribunal: TJSP
Processo: 0048319-05.2007.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Apelação. Estelionato em continuidade delitiva. Preliminares rejeitadas. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Condenação correta. Pena, porém, a merecer reparo, devendo a base sofrer aumento, embora não na fração pleiteada pelo Ministério Público. Recurso do réu não provido, acolhido em parte o do Ministério Público, com observação.